Tribunal: TJSP
Processo: 1006293-28.2015.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006293-28.2015.8.26.0362/50001, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
MÁRCIO ALEXANDRE DE MORAES BARATA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006293-28.2015.8.26.0362/50001 -Voto no 37.819
2
VOTO No: 37.819
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006293-28.2015.8.26.0362/50000
COMARCA: MOGI-GUAÇU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGINER GARCIA CARNIEL
EMBARGANTE: MARCIO ALEXANDRE DE MORAES BARATA
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, sob
o fundamento de que o aresto padece de omissão. Alega que o pedido de tutela
antecipada formulado após o laudo pericial que lhe foi favorável, não foi
apreciado no acórdão, requerendo a concessão da medida. Tece considerações
acerca da natureza alimentar do benefício, postulando a sua implantação
imediata.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
No que tange à concessão de tutela para implantação do
benefício, cabe observar que, com o julgamento do recurso oficial, o pedido
formulado pelo autor restou prejudicado, até porque, de acordo com o art. 995 do
novo CPC, a eventual interposição de recurso especial ou extraordinário não
impede a eficácia da decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital